Tribunal: TJMT
Processo: 1042426-21.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042426-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINE AZEVEDO DA COSTA - CPF: 061.631.761-11 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO PELO AGRAVANTE - PRAZO RECURSAL EXPIRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática, conforme o artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

2. A parte agravante tomou ciência da decisão monocrática em 18/08/2025 e as razões do agravo foram apresentadas somente em 09/09/2025, ou seja, fora do prazo legal.

3. Em razão da intempestividade, o Agravo Interno não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
CAROLINE AZEVEDO DA COSTA
, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência do débito e condenar o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que a decisão monocrática extrapolou os limites de competência do relator, devendo o recurso inominado ser julgado pela Turma de forma colegiada; (ii) que a cessão de crédito foi realizada em 25/08/2022, antes da negativação que teria ocorrido em 13/02/2023; (iii) que apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da cessão de crédito; (iv) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Após a interposição do agravo interno, foi certificado pela Secretaria que o recurso foi interposto fora do prazo legal (ID 313398886).

Em petição posterior (ID 315334396), o agravante alega a tempestividade do recurso, argumentando que a publicação via DJEN foi disponibilizada em 15/09/2025, publicada em 18/09/2025, com intimação em 19/09/2025, sendo o primeiro dia do prazo em 20/09/2025 e o último em 09/09/2025, data em que protocolou o agravo.

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade do agravo interno interposto.

Conforme certidão lavrada pela Gestora Judiciária, lançada em 09/09/2025, o presente recurso foi interposto
fora do prazo legal
. (ID. 313398886)

Deve ser observado que é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.021 c/c art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

“Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

De acordo com o artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, o prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Conforme se verifica dos autos, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 18/08/2025, com registro de ciência pelo próprio agravante em
18/08/2025
, às 10:18:18, conforme consta da movimentação processual. Contudo, as razões do agravo foram apresentadas somente em 09/09/2025 (ID 313244357/PJe2), ou seja, fora do prazo legal, conforme certificado pela secretaria (ID. 313398886).

No caso em espécie, o reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por HALLYSON RONNAM PEREIRA DA COSTA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgada improcedente em primeira instância. O Recurso Inominado interposto pelo reclamante foi desprovido por decisão monocrática. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, alegando erro de premissa fática na decisão monocrática. A parte reclamada, em contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno interposto é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática, conforme o artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

4. A parte agravante tomou ciência da decisão monocrática em 25/06/2025 e as razões do agravo foram apresentadas somente em 17/07/2025, ou seja, fora do prazo legal.

5. Em razão da intempestividade, o Agravo Interno não deve ser conhecido.

6. Não são fixados honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É intempestivo o Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática. 2. A interposição de Agravo Interno não inaugura novo grau recursal, não ensejando a fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO. (N.U 1084018-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício na intimação e, em consequência, se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, apesar da alegação de intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos . No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo.
O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal.
A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1 .003, § 5º, e art. 507.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10263551320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Ademais, a contagem apresentada pela parte agravante é contraditória, pois menciona que o prazo terminaria em 09/09/2025, mas indica que a publicação ocorreu em 18/09/2025, data futura em relação à interposição do recurso.

Assim, verificada a intempestividade do agravo interno, impõe-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025